Tribunal: TJMT
Processo: 1026050-86.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026050-86.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), NELI BORGES DE MELO - CPF: 866.135.101-49 (APELANTE), LAYANE SERRA CAVALCANTE - CPF: 141.708.977-65 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA LINS - CPF: 033.146.323-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. FALTA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. CONTRATO PREFIXADO COM CUSTO EFETIVO TOTAL INFORMADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade do bem em favor da instituição credora, rejeitando pretensão revisional de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, em contrato prefixado com custo efetivo total informado; (ii) estabelecer se eventual abusividade dos encargos seria apta a descaracterizar a mora e afastar a procedência do pedido da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. A indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, não sendo exigida a indicação autônoma da taxa diária.

5. A falta de uniformização da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça permite a adoção de orientação jurisprudencial que dispensa a indicação da taxa diária, especialmente em contratos prefixados.

6. Em contratos com parcelas fixas e custo efetivo total informado, inexiste prejuízo informacional ao consumidor, pois são previamente conhecidos o valor das prestações e o custo global da operação.

7. A cláusula de capitalização diária, quando expressamente pactuada e acompanhada das taxas mensal e anual e do custo efetivo total, não configura abusividade.

8. A inexistência de encargos abusivos no período de normalidade contratual impede o afastamento da mora, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula de capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário prefixado com indicação das taxas mensal e anual e do custo efetivo total, ainda que ausente a taxa diária. 2. A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, III; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 6o; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas n. 297, 381, 539 e 541; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp n. 1.826.463/SC; STJ, REsp n. 1.568.290/RS; TJMT, N.U 1022412-45.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1042779-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Neli Borges de Melo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido, nos termos do art. 3o e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 911/1969, consolidando a propriedade plena e exclusiva do bem móvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia n. 20036357415, em favor da instituição financeira credora fiduciária, tornando definitiva a apreensão liminarmente deferida e cumprida em 21 de julho de 2025.

Outrossim, rejeitou a pretensão revisional deduzida pela Ré em sede de contestação, notadamente a alegação de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros e a tese de comportamento contraditório por parte da instituição financeira, e condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, argumentando que o instrumento contratual, especificamente em seu item M, prevê capitalização em periodicidade diária, sem consignar a correspondente taxa percentual, o que violaria o dever de informação e transparência imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 6o, inciso III, e 46 daquele diploma.

Sustenta, ainda, que a sentença teria incorrido em erro material ao afirmar que o contrato prevê capitalização mensal, quando, em realidade, o instrumento contratual contempla capitalização diária, e que tal equívoco implicaria inversão indevida do ônus da prova em desfavor da consumidora.

Invoca, como fundamento, os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.826.463/SC, no REsp n. 2.237.091/SP e na orientação do Tema Repetitivo n. 28, bem como julgados recentes deste Tribunal de Justiça que teriam reconhecido a abusividade em casos análogos.

Argumenta, como consectário lógico da abusividade alegada, a descaracterização da mora da devedora fiduciante, o que imporia a improcedência do pedido da Ação de Busca e Apreensão, a restituição do bem apreendido ou, alternativamente, a conversão do feito em perdas e danos com aplicação da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Contrarrazões apresentadas no Id. 357864904.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que a
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, posteriormente sucedido pelo
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Neli Borges de Melo
, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, visando à consolidação da propriedade plena do bem móvel dado em garantia de alienação fiduciária no âmbito de financiamento formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário n. 548713227, celebrado em 17 de fevereiro de 2022, sob o fundamento de inadimplemento das obrigações assumidas pela devedora fiduciante, devidamente constituída em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em consonância com o Tema 1132 e a Súmula n. 72, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

A Requerida, em sede de contestação, não se limitou a impugnar a regularidade da mora, deduzindo pretensão revisional de cláusulas contratuais. Sustentou a abusividade da previsão de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação numérica expressa da taxa diária correspondente, alegando violação ao dever de informação adequada imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, e requereu, como consequência direta desse reconhecimento, a descaracterização da mora e a improcedência da demanda.

Suscitou, adicionalmente, a ocorrência de comportamento contraditório por parte da instituição financeira, por suposta recusa de emissão de boletos durante o curso do processo, juntando prints de conversas de WhatsApp como suporte probatório desse alegado
venire contra factum proprium
, além de postular, para a hipótese de alienação do bem, a conversão do feito em perdas e danos com aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Após a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, rejeitou a pretensão revisional da Ré, reconheceu a regularidade da mora constituída mediante notificação extrajudicial e consolidou a propriedade plena do bem em favor da instituição credora fiduciária.

No que tange à capitalização de juros, o Juiz singular consignou que a parte requerida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse a aplicação de capitalização diária, afirmando que o contrato prevê expressamente capitalização mensal e que a alegação de abusividade era genérica e desprovida de suporte fático-probatório.

Quanto ao comportamento contraditório, entendeu que os
prints
de conversas de WhatsApp não constituem prova robusta e inequívoca, ante a possibilidade de manipulação e a ausência de autenticação, razão pela qual afastou essa alegação.

Irresignada, a Requerida interpôs este Recurso de Apelação, reiterando as teses defensivas e pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões conexas e logicamente encadeadas: a primeira, de natureza substancial, consiste em saber se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, à luz do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, em contrato prefixado com custo efetivo total informado; a segunda, de natureza consequencial, consiste em saber se o eventual reconhecimento dessa abusividade seria suficiente para descaracterizar a mora da devedora fiduciante, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28), tornando improcedente a ação de busca e apreensão.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sujeitando-se, portanto, ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso, todavia, não importa a substituição automática das normas de regência dos contratos bancários, tampouco autoriza o reconhecimento de ofício de eventual abusividade de cláusulas contratuais, vedação expressamente consagrada no Enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cujo alcance é plenamente pertinente ao caso, no qual a revisão foi deduzida pela própria parte em contestação.

A legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, para os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo exigida, para sua validade, apenas a pactuação de forma expressa e clara, tal como disposto no Enunciado n. 539 da Súmula daquele Tribunal.

O Enunciado n. 541 do mesmo sodalício complementa essa orientação ao estabelecer que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é "suficiente" para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O termo "suficiente", de sentido inequívoco, afasta a exigência de qualquer requisito adicional não expressamente previsto no enunciado, como seria a indicação autônoma e destacada da taxa diária.

Não se ignora a existência de precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em sentido diverso, exigiram a informação expressa da taxa diária como condição de validade da capitalização nessa periodicidade.

Esses precedentes, contudo, não ostentam eficácia vinculante sobre as instâncias ordinárias, porquanto a questão específica relativa à exigibilidade da taxa diária em contratos prefixados com custo efetivo total informado não foi submetida à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para fins de uniformização.

Persiste, até o momento, divergência entre a Terceira e a Quarta Turma daquela Corte Superior sobre o tema, o que legitima as instâncias locais a adotarem qualquer das orientações em conflito, sem que daí resulte violação de precedente qualificado.

A controvérsia assume contornos ainda mais nítidos quando se considera a natureza específica do contrato sub judice. Cuida-se de financiamento prefixado, com parcelas mensais fixas e custo efetivo total expressamente previsto no instrumento contratual.

Nessa modalidade, o risco informacional que justifica, teleologicamente, a exigência da taxa diária simplesmente não se verifica: o consumidor conhece, desde o momento da contratação, o valor exato de cada parcela, o montante total a ser pago e o custo global da operação.

A capitalização diária, em contratos dessa natureza, produz seus efeitos exclusivamente no âmbito matemático de formação da taxa equivalente, sem qualquer repercussão prática sobre o valor das prestações mensais, que são fixas e invariáveis durante toda a vigência do contrato.

Exigir a indicação numérica da taxa diária em tal contexto corresponderia a impor ao consumidor uma informação que, rigorosamente, nada altera em seu planejamento financeiro nem em sua capacidade de controle prévio dos encargos assumidos.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente e convergente deste Tribunal de Justiça. Esta Primeira Câmara de Direito Privado, em julgado proferido em 03 de fevereiro de 2026, fixou orientação no sentido de que é válida a capitalização diária de juros expressamente pactuada em contrato bancário prefixado, ainda que ausente a indicação numérica da taxa diária, quando informadas as taxas mensal e anual e o custo efetivo total (N.U 1022412-45.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026).

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado assentou que é válida a cláusula de capitalização diária de juros em contrato bancário celebrado após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual para evidenciar a forma de incidência dos encargos (N.U 1042779-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026).

Esses precedentes, emanados de distintas Câmaras deste Tribunal em período recente e convergente, sinalizam a orientação que deve prevalecer no âmbito desta Corte.

Importa destacar, neste passo, que a sentença recorrida, ao afirmar que o contrato prevê expressamente capitalização mensal, incorreu em imprecisão descritiva em relação ao conteúdo do instrumento contratual, sobre o qual a Apelante, em suas razões, aponta a existência de cláusula de capitalização diária.

Esse equívoco descritivo, contudo, não tem o condão de conduzir à reforma da sentença, porquanto, independentemente da periodicidade de capitalização expressamente pactuada, mensal ou diária, a conclusão jurídica é a mesma: tratando-se de contrato prefixado com indicação das taxas mensal e anual e do custo efetivo total, a ausência isolada da taxa diária não configura abusividade apta a violar o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor.

O resultado do julgamento, portanto, se mantém correto, ainda que por fundamentação parcialmente distinta, o que se resolve pela aplicação do princípio
iura novit curia
e pela regra segundo a qual o erro na fundamentação não conduz à anulação da sentença cujo dispositivo é materialmente adequado ao direito.

No que concerne especificamente à tese de inversão do ônus da prova, não procede o argumento de que competiria à instituição financeira demonstrar que não estaria aplicando capitalização diária.

A inversão do ônus probatório, mesmo no âmbito das relações de consumo, pressupõe a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor para a produção da prova, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e não opera de forma automática e indiscriminada.

No caso, a verificação da existência ou falta de determinada cláusula contratual e a aferição de sua regularidade são questões que decorrem da própria análise do instrumento contratual juntado aos autos, prova documental de produção igualmente acessível a ambas as partes, não havendo hipossuficiência probatória que justifique a inversão.

Ademais, como se demonstrou, mesmo que o instrumento preveja capitalização diária sem indicação da taxa diária, tal circunstância, no contexto de contrato prefixado com custo efetivo total informado, não configura a abusividade alegada, de modo que a questão do ônus da prova torna-se, nesta hipótese, juridicamente irrelevante para o desfecho do julgamento.

Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, não há fundamento para a descaracterização da mora nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

A mora da Apelante foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, em consonância com o disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o Tema 1132 e com a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, e o inadimplemento das prestações contratuais não foi objeto de impugnação séria e fundamentada pela Requerida, que se limitou a atacar a regularidade dos encargos de normalidade como estratégia de afastamento reflexo da mora. Afastada essa estratégia, a mora subsiste hígida.

As demais alegações recursais, relativas ao comportamento contraditório e à necessidade de conversão em perdas e danos com aplicação da multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, tampouco merecem acolhimento.

Quanto ao
venire contra factum proprium
, a sentença recorrida foi acertada ao afastar essa alegação: os
prints
de conversas de WhatsApp, desacompanhados de autenticação por ata notarial ou qualquer outro meio de verificação de integridade e autenticidade, não constituem prova suficientemente robusta para a demonstração do alegado comportamento contraditório da instituição financeira, sendo certo, ademais, que a Apelante não indicou, de forma objetiva, qual prestação pretendeu pagar, quando e em que termos a recusa teria ocorrido, de modo que a alegação permaneceu no plano das generalidades.

Quanto à multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o pedido era subsidiário à improcedência dos pedidos da demanda, o que não ocorreu na hipótese.

Mantida a regularidade das cláusulas contratuais e caracterizada a mora da devedora fiduciante, impõe-se a consolidação da propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 911/1969, tal como determinado na sentença recorrida.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do Apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026